Tribunal: TJPA
Processo: 0814042-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814042-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WARLISON DA SILVA MACIEL

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PARA OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE VAGA NO DESTINO. IMPOSSIBILIDADE JUSTIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

1 – Uma vez que a decisão agravada se encontra bem fundamentada, ancorada na impossibilidade firmada pelo Juízo da Comarca para onde o apenado pretende ser transferido, não há que se falar em reforma da decisão.

2 – Em que pese o apenado se encontre em prisão domiciliar para tratamento de saúde, esta condição é temporária e não enseja a transferência de sua execução para a Comarca onde não há vaga para ser recebido, não se verificando constrangimento ilegal, especialmente quando o Juízo agravado afirmou não haver óbice para que o indigitado permanecesse próximo de seus familiares durante o período de prisão domiciliar.

3 – “(...) O cumprimento da execução penal deve levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também os da Administração Pública, sendo condicionada à transferência legal, com prévia consulta de existência de vagas e anuência do Juízo consultado (...)” (CC 167.064/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019, citado no AgRg no HC 699730/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/11/2021).

4 – Recurso conhecido e não provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, com supedâneo no artigo 197 da Lei nº 7.210/84, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Itaituba/PA, que negou ao apenado Warlison da Silva Maciel sua transferência para a unidade prisional em Imperatriz/MA.

Em suas razões, a Defesa informa que o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Itaituba negou a transferência do apenado para a unidade prisional em Imperatriz, sob a alegação de que não há vagas para o recebimento do apenado na referida comarca. Informa, também, que o apenado se encontra acometido de doença mental grave, conforme comprova os documentos médicos já juntados na execução, sendo indispensável à convivência com a sua família para o sucesso do tratamento psiquiátrico e psicológico. Nesses termos, requer que seja reformada a decisão ora vergastada, a fim de que seja determinada a imediata transferência do apenado para cumprimento de pena na comarca de Imperatriz/PA, em regime de prisão domiciliar.

Apresentadas as contrarrazões do Parquet pelo provimento do recurso (ID nº 15921466).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada (ID 15921468).

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e improvimento do agravo (ID 16100918).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

Conforme se observa dos autos, em 10/07/2023, o Juízo agravado indeferiu a transferência da execução da pena do reeducando para a comarca de Imperatriz-MA, decisão contra a qual se insurge (ID 15921467).

Consta da decisão agravada que, foi
juntada resposta do juízo da vara de execuções penais da comarca de Imperatriz-MA, concernente a disponibilidade de vaga para o reeducando em estabelecimento prisional na referida comarca. Foi informado pelo juízo supramencionado, que não há vaga em unidade prisional na comarca de Imperatriz para o cumprimento de pena no regime semiaberto (mov. 41.1), estando, inclusive, com superlotação
.

Na mesma decisão, o magistrado ressaltou
a concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, determino que o reeducando se apresente espontaneamente, no Centro de Recuperação Regional de Itaituba até a data de 12/11/2023, para dar continuidade ao cumprimento da pena privativa de liberdade nesta comarca
.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado ainda acrescentou que
o apenado foi beneficiado com a prisão domiciliar para tratamento de saúde em 09/05/2023, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, não havendo óbice para que o sentenciado permanecesse durante o período da prisão domiciliar, próximo de seus familiares. No entanto, por se tratar de prisão domiciliar por tempo determinado, e considerando que o reeducando estaria cumprindo pena no regime semiaberto, com data de progressão para o regime aberto prevista para 06/03/2025, urge a necessidade de anuência do juízo da comarca de destino, o que não ocorreu, conforme se constata nos autos (mov. 41.1), sob a alegação de ausência de vagas no sistema prisional do estado do Maranhão
.

Não há qualquer constrangimento ilegal a ser reparado nesta via.

Ora, andou bem o juízo agravado ao indeferir a transferência do apenado, que se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, para outro Estado, uma vez que o juízo de Imperatriz/MA afirmou não possuir vaga em estabelecimento prisional para lhe receber.

Ademais, em que pese o agravante esteja em prisão domiciliar para tratamento de saúde, esta situação tem caráter temporário e, ao seu fim, o indigitado precisa retornar ao cárcere, evidenciando a impossibilidade da transferência requerida.

Em última análise, o juízo agravado firmou não haver óbice a permanência do agravante perto de sua família, no período da prisão domiciliar para tratamento de saúde, evidenciando a ausência de prejuízo ao apenado (ID 15921468).

No sentido do exposto:

3. [...] o fato de a ordem de prisão ter sido cumprida em comarca diversa da execução não modifica a competência para executar a pena, ante a ausência de previsão legal. Precedente da Terceira Seção (AgRg no CC 172.429/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 27/11/2020)

4. Por outro lado,
o cumprimento da execução penal deve levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também os da Administração Pública, sendo condicionada à transferência legal, com prévia consulta de existência de vagas e anuência do Juízo consultado
- grifei. (CC 167.064/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019)

(...)

(Grifei) (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 699730/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/11/2021)

Com essas ponderações, tenho que a decisão agravada se mostra acertada e imune de reparos, não restando configurado qualquer constrangimento ilegal suportado pelo agravante.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2024